Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600340-84.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
01/04/2025
Número: 0600340-84.2024.6.16.0199

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 14/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600340-
84.2024.6.16.0199, que acolheu a manifestação do Ministério Público e com fundamento no art. 30,
inciso III, da Lei 9.504/97 e no art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Andrei Gustavo Gondro, referentes à
campanha eleitoral de 2024.Determinou o recolhimento do valor de R$ 6.684,62 (seis mil,
seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), com incidência de juros e
atualização monetária desde 22/08/2024, calculada pelo devedor, na forma do art. 79 e §§, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão, sob
pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação
de Contas Eleitorais de Andrei Gustavo Gondro, candidato ao cargo de Vereador no Município de
São José dos Pinhais, no qual são analisados a arrecadação e a utilização de recursos financeiros
durante a campanha eleitoral de 2024. Julgadas desaprovadas, entretanto, a análise técnica revelou
irregularidades que comprometem a regularidade das contas. Primeiramente, constatou-se a
cessão temporária de veículo, no valor de R$ 2.400,00 (ID 126866785), sem comprovação de que o
bem pertencia ao doador no momento da cessão, como exige o artigo 35, § 11º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019. Além disso, não foram apresentados relatórios detalhando a quantidade e o valor
dos combustíveis adquiridos semanalmente para o veículo utilizado na campanha, contrariando os
requisitos estabelecidos pela norma. Adicionalmente, verificou-se o uso de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) em desacordo com a norma. Foi identificada
despesa no valor de R$ 384,62 (trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) com
publicidade por carro de som (NF 394 - Bueno Trio Elétrico), sem a comunicação prévia à Justiça
Eleitoral, em data anterior, para fins de controle, de carreatas, desfiles em veículos automotivos e
outros atos de campanha que envolvam o custeio de combustível. Embora o candidato tenha
apresentado justificativas, estas não foram suficientes para sanar a irregularidade, que
compromete a fiscalização da Justiça Eleitoral, assim como, a transparência e desrespeita o
disposto no art. 74, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.ELEITO).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANDREI GUSTAVO GONDRO (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANDREI GUSTAVO GONDRO VEREADOR
(EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)

JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44449635
31/03/2025
20:19
Acórdão
Acórdão

Num. 44449635 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/03/2025 20:19:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033120193808800000043393434
Número do documento: 25033120193808800000043393434
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 13:38:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.530

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600340-84.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 ANDREI GUSTAVO GONDRO VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGANTE: ANDREI GUSTAVO GONDRO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. ERRO
MATERIAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO.
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de embargos de declaração
opostos por candidato a vereador contra
acórdão que desaprovou suas contas de
campanha. O embargante alega que o
acórdão contém erro material, contradição,
omissão e violação de dispositivos e
princípios.
1.2 A Procuradoria Regional Eleitoral opina
pelo
conhecimento
e
rejeição
dos
embargos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44449635 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/03/2025 20:19:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033120193808800000043393434
Número do documento: 25033120193808800000043393434
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 13:38:35
2.1 As questões em discussão consistem
em verificar se o acórdão embargado
contém erro material, contradição, omissão
ou violação de princípios, notadamente
quanto
à
análise
de
gastos
com
combustíveis, cessão de bem imóvel e
cessão de veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Não há erro material no acórdão, pois a
Corte
analisou
os
documentos
apresentados pelo embargante e concluiu
que eles não comprovavam a propriedade
do imóvel e do veículo cedidos à campanha
pelas pessoas indicadas como cedentes.
3.2 Não há contradição no acórdão, pois a
decisão é internamente congruente e as
alegações do embargante se referem a
discordância com a conclusão do julgado, e
não a eventual contradição entre as
proposições que o compõem.
3.3 Não há omissão no acórdão, pois a
Corte analisou de forma exaustiva as
questões levantadas pelo embargante, ainda que não tenha acolhido suas pretensões.
3.4 Não há violação de princípios no
acórdão,
pois
a
decisão
está
em
consonância com a jurisprudência do TSE e
do TRE-PR, notadamente quanto à aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
3.5 Os embargos de declaração são
manifestamente
protelatórios,
pois
se
baseiam em alegações desprovidas de
fundamento e visam rediscutir matéria já
decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados, com fixação da sua natureza
protelatória, mas sem imposição de multa.
4.2
Tese
de
julgamento:
"A
juntada

Num. 44449635 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/03/2025 20:19:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033120193808800000043393434
Número do documento: 25033120193808800000043393434
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 13:38:35
extemporânea de documentos em sede
recursal, para fins de afastar a rejeição de
contas eleitorais, somente é admissível
para comprovar fato já alegado, não para
introduzir tese inovatória."
Dispositivos relevantes citados:
Código Eleitoral, art. 275.
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Constituição Federal, art. 5º, incisos II, LIV
e LV.
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, §§
6º e 11.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, ED na PCE 060367075, rel. Des.
Thiago Paiva dos Santos, publ. 29/01/2024.
TRE-PR, ED na PCE 060317009, rel. Des.
Thiago Paiva dos Santos, publ. 14/11/2023.
TRE-PR, RE 36177, rel. Des. Pedro Luís
Sanson Corat, publ. 20/11/2017.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/03/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44449635 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/03/2025 20:19:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033120193808800000043393434
Número do documento: 25033120193808800000043393434
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 13:38:35
RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 44268928) opostos por Andrei Gustavo Gondro em face do
acórdão nº 65.716, por meio do qual esta Corte deu parcial provimento ao recurso eleitoral que interpôs
contra a desaprovação de suas contas relativas às eleições 2024. A Corte manteve a desaprovação das
contas, mas reduziu o montante a ser recolhido para o Tesouro Nacional para R$ 6.300,00.
Alega o embargante que haveria:
a) em relação aos gastos com combustíveis, (i) contradição entre os fundamentos do acórdão e a Resolução
TSE 23607/2019, (ii) omissão na análise do contexto fático e jurídico e (iii) não indicação do dispositivo de
lei que fundamenta a tese do acórdão;
b) em relação à cessão de bem imóvel, (i) erro material na avaliação da posse ou propriedade do imóvel, (ii)
negativa de vigência ao artigo 266 do Código Eleitoral e (iii) violação aos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade;
c) em relação à cessão de veículo, (i) contradição e obscuridade na análise das provas, (ii) violação ao
princípio da proporcionalidade, (iii) negativa de vigência aos artigos 93, inciso IX, da CF, e 489, § 1º, do
CPC, além do artigo 35, § 11, da Resolução TSE 23607/2019, e (iv) violação ao devido processo legal e
contraditório.
Pede, ao final, "que o acórdão seja revisto para garantir a observância dos princípios constitucionais e legais
aplicáveis, afastando-se a irregularidade e promovendo o adequado julgamento das contas do recorrente",
bem como o prequestionamento de dispositivos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição (id. 44346082).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE do dia
10/12/2024 (id. 44278547) e as razões foram protocoladas em 07/12/2024 (id. 44268928).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Num. 44449635 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/03/2025 20:19:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033120193808800000043393434
Número do documento: 25033120193808800000043393434
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 13:38:35
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta a existência de vícios em três tópicos do
acórdão, os quais se passa a analisar de forma individualizada.
a) Combustíveis
a.1 - Contradição entre a fundamentação do acórdão e a Resolução TSE 23607/2019
Alega o embargante que haveria contradição entre o acórdão embargado e a Resolução TSE
23607/2019, invocando especificamente o artigo 35, § 6º, alínea "a".
Argumenta que referido dispositivo "exclui expressamente do rol de despesas eleitorais os
combustíveis utilizados em veículos pessoais do candidato", reputando "contraditório que a
sentença considere como irregularidade a ausência de comprovação de tais gastos, quando a
norma regulamentar claramente dispensa sua prestação".
Os embargos não prosperam.
Encontra-se assente na doutrina que a contradição apta a justificar a oposição de embargos de
declaração é somente aquela interna à decisão inquinada, isto é, quando há incongruência entre
partes distintas da decisão, como ensina MARINONI:
A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao
raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da
ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja
com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos nos tribunais, com a
ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão
judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo
juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou
enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão
se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se
confunde com contradição.
[MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante
procedimento comum, vol. 2 - 3ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos Tribunais,
2017, p. 550]
A mesma orientação pode ser encontrada na uniforme jurisprudência dos tribunais:
(...)
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a de ordem interna, isto
é, entre elementos da própria decisão, e não entre o aresto embargado e o entendimento da
parte acerca da questão. Precedentes.
(...) [TSE, ED no AgRg no RO nº 060008680/SC, rel. min. Edson Fachin, DJE 03/12/2020]
(...)

Num. 44449635 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/03/2025 20:19:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033120193808800000043393434
Número do documento: 25033120193808800000043393434
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 13:38:35
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "a contradição que possibilita o conhecimento
e o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna no acórdão hostilizado, examinada entre as
respectivas premissas e a conclusão, e não relativa ao entendimento da parte acerca da
valoração da prova ou da escorreita interpretação do direito" (ED-AgR-AR nº 955-71/MT, Rel.
Min. Rosa Weber, DJe de 2.8.2017).
(...) [TSE, ED no RHC nº 060005816/CE, rel. min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJE
06/10/2020]
(...)
4. A contradição que permite o acolhimento de embargos de declaração é a contradição interna,
ou seja, entre os argumentos da decisão. A alegada divergência entre a decisão recorrida e o
texto da legislação e entre aquela e outros entendimentos jurisprudenciais não é hipótese de
contradição que justifique o manejo de embargos.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 55861, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE 07/02/2020]
(...)
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna à
decisão, quando há descolamento lógico entre as premissas e a conclusão.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 61576, rel. Jean Carlo Leeck, DJE 29/10/2019]
Portanto, considerando que a contradição apontada pelo embargante estaria configurada,
segundo consta nas razões dos embargos, por encontrar-se a fundamentação do acórdão em
confronto com a resolução do TSE aplicável, não havendo sequer alegação de qualquer
incongruência lógica interna no voto condutor, no dispositivo ou mesmo na ementa, os embargos
não possuem condições mínimas para serem acolhidos.
Anota-se, por oportuno, que a Corte adotou de forma expressa tese quanto à matéria impugnada,
qual seja, a necessidade de serem declaradas nas contas as despesas realizadas com
combustíveis, que são presumidas quando há o registro de veículos à disposição do candidato,
tendo constado do voto condutor do acórdão o seguinte:
Encontra-se assente na jurisprudência que o registro de veículos à disposição da campanha faz
presumir que haverá gastos com combustíveis. Nesse sentido:
(...)
As teses levantadas nas razões, a par de absolutamente inverossímeis, denotam a possível
prática de outros ilícitos, mais graves que o aqui apurado, uma vez que:
(i) se o contrato de cessão do veículo perdurou por 45 dias, a alegação de que somente foi
utilizado o combustível que já se encontrava no seu interior significaria dizer que esse veículo
atendeu a campanha inteira com, no máximo, um tanque de combustível, o que contrasta com
aquilo que as regras da experiência ditam sobre as campanhas eleitorais, em que o consumo de
combustíveis é mais elevado que isso;
(ii) se houve a cessão de veículo abastecido, esse combustível deveria ter sido contabilizado nas
contas como receita estimável em dinheiro, o que não aconteceu. O problema, nesse caso, é
que a doação de combustível por pessoa física para a campanha não é possível, uma vez que
esse bem teria sido por ele adquirido em prol da campanha, o que viola a exigência de que os
recursos financeiros doados aos candidatos devem transitar pela sua conta bancária oficial. A
doação do combustível por postos de gasolina também não é admitida, eis que se tratam de

Num. 44449635 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/03/2025 20:19:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033120193808800000043393434
Número do documento: 25033120193808800000043393434
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 13:38:35
pessoas jurídicas. Nesse cenário, se houve doação de combustíveis ao recorrente, ela foi
irregular e, mais que isso, foi omitida nos registros da campanha, configurando infração grave à
transparência das contas eleitorais.
Portanto, inexistindo contradição no acórdão, assim considerada aquela interna, e não se
prestando os embargos de declaração para corrigir pretensa má aplicação da legislação,
REJEITO.
a.2 - Omissão na análise do contexto fático e jurídico
Alega o embargante que haveria omissão no acórdão quanto à análise do contexto fático e
jurídico, já que a fundamentação "confessadamente baseou-se em uma hipótese de presunção
desprovida de previsão legal, com base na ausência de relatórios de combustíveis, sem
considerar que não houve movimentação financeira nesse aspecto".
Defende que argumentos que apresentou, "como o fato de que os combustíveis já existentes no
tanque do veículo não configuram despesa eleitoral, foram ignorados ou absolutamente
deturpados em sua análise, prejudicando a integridade do acórdão".
Os embargos beiram à má-fé processual neste tópico.
Constou expressamente do acórdão, como transcrito, que o combustível que o embargante alega
que já se encontrava no tanque do veículo não foi contabilizado, o que era obrigatório, e que, se
realmente houve essa doação, ela foi irregular. Ainda, constou expressamente do acórdão que,
segundo as regras da experiência, não seria viável atender todo o período de cessão do veículo -
45 dias - com apenas um tanque de combustível.
Portanto, a conclusão constante do acórdão é que o embargante omitiu das contas o
combustível utilizado na campanha, seja o que se presume que tenha adquirido, seja o que
confessa ter recebido gratuitamente junto com o veículo que lhe foi cedido. Note-se que, como
apontado no acórdão, não há previsão no termo de cessão de que o veículo seria cedido já
abastecido.
Ao contrário do que constou das razões, não há sequer vestígio de omissão no particular, mas
apenas a injustificada oposição de embargos com a invocação de matéria que já foi clara e
especificamente tratada no acórdão embargado. REJEITO.
a.3 - Omissão quanto ao dispositivo de lei que fundamenta o acórdão
Alega o embargante que "não foi demonstrado de maneira clara, com a devida indicação do
dispositivo de lei que fundamenta a tese da decisão, como a ausência de declaração de uma
despesa inexistente comprometeria a lisura da campanha, violando o art. 489, § 1º, do CPC".
Argumenta que o entendimento adotado implica "negativa de vigência ao art. 35, § 6º, e ao art.
47, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019", ao exigir o registro de despesas inexistentes, bem
como violação ao artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, além dos princípios da
proporcionalidade e ao devido processo legal, previsto no artigo 5º, LIV, da CF, já que a
desaprovação foi "baseada em presunções, sem fundamentos jurídicos claros, e impôs ao

Num. 44449635 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/03/2025 20:19:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033120193808800000043393434
Número do documento: 25033120193808800000043393434
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 13:38:35
recorrente um ônus desproporcional, exigindo comprovação de despesas inexistentes ou
impondo uma prova diabólica".
Também neste tópico, as razões desbordam claramente da boa-fé processual, uma vez que
todos os dispositivos invocados pela parte foram expressamente enfrentados no acórdão
embargado:
A invocação de dispositivos pelo recorrente não altera esse entendimento, já que:
(i) a falta de lei positivada com o exato conteúdo de declarar os combustíveis utilizados na
campanha não é necessário, pois o conjunto de normas que informa a prestação de contas
eleitorais, guiado pelo princípio da transparência, é absolutamente incompatível com a tentativa
da parte de ocultar os combustíveis que utilizou na campanha - inclusive confessadamente
quanto àqueles que teriam sido entregues no tanque do veículo cedido - e os gastos correlatos,
inexistindo violação ao artigo 5º, inciso II, da CF;
(ii) é inaplicável a previsão do § 6º do artigo 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que se
destina especificamente a tratar dos veículos utilizados pessoalmente pelos candidatos na
campanha, sequer tendo sido alegado pelo recorrente que era essa a situação do veículo cedido
à campanha;
(iii) a previsão do artigo 35, § 11, inciso II, alínea "b", da Resolução TSE nº 23.607/2019,
realmente impõe a apresentação de relatório semanal dos combustíveis adquiridos. Ocorre que,
no caso concreto, a existência de aquisição de combustíveis é presumida, de modo que a falta
de registro importa violação a esse mesmo dispositivo, na linha dos precedentes indicados;
(iv) é inaplicável a previsão do § 6º do artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019, uma vez que
esta disciplina, especificamente, as consequências à não apresentação tempestiva da prestação
de contas parcial ou à sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos naquele período.
Portanto, seja pela evidente omissão do registro dos gastos com combustíveis utilizados para o
abastecimento do veículo a serviço da campanha, seja pela possível omissão de receita
decorrente da doação de combustíveis para a mesma finalidade, e nos termos da uniforme
jurisprudência deste Regional, a irregularidade neste tópico é manifesta e a sua aptidão para
conduzir à desaprovação das contas também o é.
Anota-se que o princípio constitucional do devido processo legal e o seu dispositivo
correspondente, qual seja o artigo 5º, inciso LIV, da CF, não foram invocados pela parte nas
razões de recurso eleitoral, de modo que não é minimamente razoável considerar omissa a
decisão por não tratar dele especificamente. De se notar que não houve discussão, em momento
algum, quanto a eventual falha na tramitação do feito, o que poderia justificar a análise sobre o
prisma constitucional do devido processo legal, mas apenas a alegação de falha na interpretação
das normas de direito material aplicáveis.
O fato de o embargante não aceitar o entendimento desta Corte, endossado pelos precedentes
do TSE e deste Regional indicados na fundamentação do acórdão embargado, não justifica a
oposição de embargos e, muito menos, o pedido de prequestionamento de dispositivos que já
foram devidamente tratados. REJEITO.
b) Cessão de bem imóvel

Num. 44449635 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/03/2025 20:19:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033120193808800000043393434
Número do documento: 25033120193808800000043393434
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 13:38:35
b.1 - Erro material na avaliação da posse ou propriedade do imóvel
Alega o embargante que apresentou documentos, incluindo uma escritura pública de compra e
venda e um contrato atualizado com Bruna Maisa dos Santos Campos que comprovariam a
regularidade da cessão do imóvel.
Argumenta que esses elementos demonstram que a suposta irregularidade poderia ter sido
sanada, ao menos para o fim de afastar-se a obrigação de recolhimento de valores ao erário, o
que teria sido desconsiderado no acórdão.
Afirma que essa "falha prejudica a análise justa e completa do caso, além de promover o
enriquecimento do Estado de maneira irregular, em decorrência de uma decisão desconectada da
realidade fática".
Neste tópico dos embargos, o embargante não apenas não indica nenhum "erro material" no
acórdão, mas demonstra absoluto desrespeito com esta Corte, ao qualificar a decisão embargada
de "desconectada da realidade" e de afirmar que os documentos que apresentou foram
"desconsiderados".
Abalizada doutrina assim define o erro material saneável pela via dos embargos de declaração:
Das quatro hipóteses de cabimento dos declaratórios, a do erro material é a de menor
complexidade. Em boa hora, o Código atual inseriu expressamente nas hipóteses de cabimento
dos embargos de declaração o erro material. Anteriormente, embora não constando
expressamente nas hipóteses de cabimento, nunca se discutiu a possibilidade de se utilizar os
embargos de declaração para a correção de meros erros materiais. Por erro material deve-se
entender aquele erro que salta aos olhos e que discrepa do restante da decisão
embargada, seja do relatório, seja da fundamentação, seja da conclusão. Por erro material,
também, pode-se entender a retificação de cálculos quando diga respeito a operações
aritméticas. Enfim, erro material é o erro que não é substancial, é o erro em que fica
patenteado o descompasso entre o que se queria dizer e o que efetivamente foi
documentado na decisão.
[ZAGAGLIA, Waldir. Curso de processo civil. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 318, não
destacado no original]
No caso concreto e especificamente quanto ao alegado erro material, constou do acórdão
embargado:
Quanto à cessão de imóvel, o recorrente juntou no id. 44217792 o recibo eleitoral e o
instrumento de cessão. Neste, no parágrafo único da cláusula primeira, consta a seguinte
informação:
Parágrafo único: O cedente é proprietário do bem por livre e legítima aquisição, ressaltando
que o mesmo não apresenta quaisquer problemas extrínsecos ou intrínsecos, nem mesmo
gravames que possam inutilizá-lo, e, portanto, desembaraçado de quaisquer ônus que possam
prejudicar a cessão.
[não destacado no original]

Num. 44449635 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/03/2025 20:19:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033120193808800000043393434
Número do documento: 25033120193808800000043393434
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 13:38:35
Regularmente intimado a comprovar que a cedente era proprietária do imóvel, o recorrente
manifestou-se nos seguintes termos (id. 44217827):
A proprietária do imóvel encontra-se viajando, assim, requer-se a dilação de prazo para a
juntada do documento específico para que seja demonstrado a regularidade das
cessões/locações, referentes ao imóvel fornecido por MARCIA ELISANDRA FERREIRA DOS
SANTOS.
(...)
No que tange à documentação apresentada com as razões de recurso, esta Corte possui
entendimento pacífico no sentido de ser inadmissível para a finalidade de interferir no julgamento
da causa, podendo ser conhecida exclusivamente para fins de afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, e que o artigo 266 do Código Eleitoral se destina
a viabilizar a apresentação de documentos novos, na acepção dada pelo artigo 435 do CPC, e
não para reabrir prazo preclusivo já exaurido.
(...)
Ocorre que a documentação que o recorrente refere que estaria juntando com as razões seria
manifestamente inadmissível, pois não se destina a comprovar que a cedente do imóvel era sua
proprietária mas, ao revés, corrobora que aquela informação não correspondia à realidade.
Com efeito, o recorrente alega que estaria juntando com as razões escritura pública indicando
que o bem estaria registrado em nome de Bruna Maisa dos Santos Campos, filha de Márcia
Elisandra, e que teria sido firmado novo contrato, desta vez com a real proprietária. Nenhum
desses documentos foi efetivamente juntado, mas o fato é que, mesmo que o fossem, só
comprovariam que a cessão foi procedida por não proprietária, resultando na sua qualificação
como receita de origem não identificada.
Registra-se que a falha apurada neste tópico é grave e não pode ser superada pela incidência
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que não se destinam ao afastamento
das irregularidades mas ao abrandamento do julgamento das contas.
[destaques constantes do original]
O que se observou no julgamento, portanto, é que o recorrente apresentou documentos de
cessão do imóvel nos quais constava claramente que a proprietária se chama Márcia Elisandra
Ferreira dos Santos. Diligenciado a comprovar a propriedade, alegou que Márcia estaria viajando.
Somente por ocasião do recurso eleitoral trouxe tese absolutamente inovatória e sequer
comprovada: o imóvel não pertencia a Márcia, mas sim a Bruna Maisa dos Santos Campos.
Ocorre que já se encontra assente na jurisprudência deste Regional que a possibilidade de juntar
documentos após a preclusão destina-se exclusivamente a comprovar fato já alegado, não para
introduzir tese absolutamente inovatória:
(...)
1. Em processo de prestação de contas, a juntada de documentos extemporaneamente, não
apresentados a tempo e modo, destinados exclusivamente a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, é admissível apenas excepcionalmente e desde
que vinculados à atividade jurisdicional regular. Precedentes.
2. Tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta instância, observadas as seguintes

Num. 44449635 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/03/2025 20:19:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033120193808800000043393434
Número do documento: 25033120193808800000043393434
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 13:38:35
balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as razões de embargos de declaração; (ii) que tais
documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para comprovar o que se alega
sem a necessidade de nova análise técnica. Precedente.
3. A possibilidade excepcional de juntada de documentos a destempo destina-se a provar
fato já afirmado pelo prestador de contas e apreciado pela unidade técnica durante a
instrução do processo, não a alterar completamente a indicação dos dados essenciais da
operação havida. Precedente.
(...) [TRE-PR, ED na PCE 060367075, rel. Des. Thiago Paiva dos Santos, publ. 29/01/2024, não
destacado no original]
A mesma conclusão foi também adotada no julgamento, por esta Corte, dos ED na PCE
060317009, rel. Des. Thiago Paiva dos Santos, publ. 14/11/2023.
Nos dois casos, a situação era a mesma: inicialmente, não houve comprovação de uma
determinada operação; diligenciada, a parte permaneceu silente; somente após o julgamento é
que a parte apresentou documentos anteriormente omitidos que confirmam que as alegações
iniciais não eram verdadeiras, veiculando tese inovatória de que, embora omitida informação
essencial sobre a receita ou despesa ao longo da prestação de contas, haveria a possibilidade de
"sanar" a irregularidade. Em ambos os casos, esta Corte entendeu inadmissível alterar a tese
adotada na prestação de contas somente neste momento processual, quando já não há mais
possibilidade de reabrir a instrução para fins de nova análise técnica.
Não fora o suficiente, tem-se que o recorrente sequer apresentou efetivamente a documentação
que, nestes embargos, alega ter sido "desconsiderada" pela Corte. Constou expressamente do
acórdão que "o recorrente alega que estaria juntando com as razões escritura pública indicando
que o bem estaria registrado em nome de Bruna Maisa dos Santos Campos, filha de Márcia
Elisandra, e que teria sido firmado novo contrato, desta vez com a real proprietária. Nenhum
desses documentos foi efetivamente juntado (...)".
Portanto, não havendo erro material algum neste ponto e sendo inimaginável que a parte reclame
da falta de análise de documento que não trouxe aos autos, REJEITO.
b.2 - Negativa de vigência a dispositivos e princípios
Alega o embargante, ainda quanto à cessão de imóvel, que a decisão teria negado vigência ao
artigo 266 do Código Eleitoral, que permite a juntada de documentos novos em sede recursal, ao
artigo 8º do CPC e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ao rejeitar as contas
com base em irregularidade de baixa relevância econômica - R$ 3.900,00.
As alegações, neste tópico, são absolutamente impertinentes.
Primeiro pois, como já indicado, o embargante não juntou aos autos os documentos a que se
refere, limitando-se a alegar que eles existiam. Obviamente, não há como sustentar que esta
Corte teria negado vigência a dispositivo que, na leitura do embargante, possibilitaria a juntada
de documentos com o recurso, sendo que esses documentos não foram juntados.
Segundo, pois constou expressamente do acórdão embargado que "esta Corte possui

Num. 44449635 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/03/2025 20:19:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033120193808800000043393434
Número do documento: 25033120193808800000043393434
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 13:38:35
entendimento pacífico (...) que o artigo 266 do Código Eleitoral se destina a viabilizar a
apresentação de documentos novos, na acepção dada pelo artigo 435 do CPC, e não para reabrir
prazo preclusivo já exaurido", inclusive indicando precedentes que tratam especificamente dessa
questão, notadamente o RE 36177, rel. Des. Pedro Luís Sanson Corat, publ. 20/11/2017, do qual
se destacou o seguinte trecho: "Não incide a regra do art. 266 do Código Eleitoral porque essa se
destina a documentos novos, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil e não a
documentos antigos juntados a destempo".
No que tange aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, constou expressamente do
acórdão fundamentação indicando que a jurisprudência do TSE fixou balizas para a sua
aplicação, sendo considerado como diminuto o valor absoluto inferior a R$ 1.064,10, no qual não
se enquadra a receita de R$ 3.900,00, e o impacto percentual inferior a 10%, no qual a referida
despesa também não se enquadra, ao representar 12,06% do total de receitas declaradas.
Constou ainda que a análise há de ser feita em conjunto para todas as irregularidades. No caso
dos autos, as falhas atingiram R$ 6.300,00 ou 19,47% do total de receitas declaradas,
inviabilizando a aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
Portanto, neste tópico, os embargos de declaração não são apenas improcedentes, mas
manifestamente impertinentes e protelatórios, ao buscar a análise de documentos que a parte
não juntou. REJEITO.
c) Cessão de veículo
c.1 - Contradição e obscuridade na análise das provas
Alega o embargante que, "apesar de o CRLV ter sido juntado aos autos, comprovando a
transferência do veículo para terceiro antes da cessão, manteve-se a desaprovação das contas".
Argumenta que "essa decisão apresenta um claro conflito: ao mesmo tempo em que exige a
comprovação da titularidade do bem pelo doador, desconsidera a documentação que demonstra
que o veículo já não pertencia ao suposto doador na época dos fatos".
Novamente o embargante demonstra não compreender o conceito legal de "contradição" para fins
de cabimento dos embargos. Como já exposto no item "a.1" desta fundamentação, só cabem
embargos de declaração para sanar contradição interna na decisão, mas não para insurgir-se
contra a análise das provas, clara e fundamentadamente exposta no acórdão embargado nos
seguintes termos:
Alega o recorrente que o veículo foi cedido por Anderson Moura de Dantas, sendo esclarecido
oportunamente que o veículo foi posteriormente vendido e transferido para terceiro, juntando-se
aos autos o respectivo CRLV.
Para comprovação da operação, foram apresentados, no id. 44217805, (i) o instrumento de
cessão relativo ao veículo Uno Vivace 2015, placas AXQ2J58, com valor estimado de R$
2.400,00 para o período de 22/08 a 05/10/2024, (ii) o recibo eleitoral correspondente e (iii)
pesquisa de preços de aluguel de veículos similares.
Intimado quanto à falta de comprovação da propriedade, o recorrente peticionou (id. 44217827),
trazendo a seguinte versão dos fatos:

Num. 44449635 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/03/2025 20:19:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033120193808800000043393434
Número do documento: 25033120193808800000043393434
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 13:38:35
No que se refere à propriedade do veículo Uno fornecido por ANDERSON DE MOURA
DANTAS, após diligenciar junto ao fornecedor, o prestador de contas foi informado de que o
referido veículo já foi vendido e transferido para terceiro, juntando-se aos autos o respectivo
CRLV fornecido ao prestador de contas. Requer-se seja considerado, portanto, no julgamento
das presentes contas eleitorais, a situação fática excepcional que se verifica, a boa-fé do
prestador de contas e ausência de indícios de irregularidade da cessão.
Essa narrativa insinua que o veículo teria sido vendido por Anderson para terceira pessoa após
a cessão, mas a documentação apresentada com a petição (id. 44217832 e 44217833)
desmente essa possibilidade:
(...)
Como se vê do documento, já no exercício 2022 o veículo não pertencia a Anderson, mas a Julio
Cesar de Oliveira Gomes, não havendo nenhum elemento nos autos que aponte para a
propriedade de Anderson, sendo escorreita a sentença ao considerar que essa receita é de
origem não identificada.
Esse ponto é importante deixar bem claro: ao contrário do que pretende o recorrente, não há
nada nos autos que corrobore a alegada propriedade do veículo por Anderson, quanto mais no
exercício 2024, e, tampouco, que houve a venda posterior do veículo, beirando a má-fé
processual as razões recursais neste tópico.
Portanto, ficou bem claro na fundamentação do acórdão que a pessoa indicada nas contas como
a cedente do veículo não era a sua proprietária.
De forma totalmente desarrazoada, o embargante qualifica de obscura ou contraditória a decisão
por exigir prova da propriedade do veículo pelo cedente - sendo que um dos objetivos primários
da prestação de contas é, justamente, a precisa identificação da origem dos recursos
arrecadados pelos candidatos e partidos.
Estando demonstrado nos autos que o pretenso cedente não era o proprietário do veículo e não
havendo sequer vestígio de obscuridade ou contradição no acórdão, REJEITO.
c.2 - Violação ao princípio da proporcionalidade
Alega o embargante que "a sentença [sic] não esclareceu de que maneira o valor estimado da
cessão, fixado em R$ 2.400,00, teria impacto negativo na regularidade das contas ou na lisura do
processo eleitoral" e que a "ausência de justificativa viola o princípio da proporcionalidade,
segundo o qual irregularidades formais devem ser analisadas à luz de sua gravidade e
consequências".
Embora o embargante não tenha qualificado esta passagem de suas razões adequadamente,
será recebida como arguição de omissão na fundamentação - a qual, de plano, registra-se
inexistente.
Como já indicado no item "b.2" desta fundamentação, a análise das irregularidades deve ser feita
de forma global, não sendo razoável à parte pretender que suas contas só sejam rejeitadas na
hipótese de cada irregularidade, isoladamente, ser suficiente à desaprovação.

Num. 44449635 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/03/2025 20:19:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033120193808800000043393434
Número do documento: 25033120193808800000043393434
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 13:38:35
No caso dos autos, as irregularidades apuradas ultrapassaram as balizas fixadas pelo TSE para a
aprovação com ressalvas, seja porque o seu valor absoluto é maior que R$ 1.064,10, seja porque
o impacto percentual é superior a 10% da movimentação total de campanha. Com isso, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade conduz ao julgamento pela
desaprovação das contas, conclusão que é razoável e proporcional às irregularidades que não
foram sanadas a tempo e modo.
Ainda, a registrar que a falta de indicação da origem de uma receita - no caso, com a declaração
como cedente de pessoa que não era a proprietária do veículo - não é irregularidade formal, mas
material, atingindo a substância do ato. Justamente por isso é insanável, não sendo admissível
que a parte, após as eleições, pretenda negar aquilo que afirmou na prestação de contas.
Tendo sido adotada no acórdão tese expressa quanto à impossibilidade de se aplicar o princípio
da proporcionalidade para a aprovação com ressalvas, REJEITO.
c.3 - Negativa de vigência aos artigos 93, inciso IX, da CF, e 489, § 1º, do CPC
Alega o embargante que "ao indeferir a preliminar alegada de ausência de fundamentação
adequada da sentença recorrida, nega-se vigência ao art. 93, IX, da Constituição Federal", que
"exige que toas as decisões judiciais sejam fundamentadas de forma clara e precisa".
Argumenta que, "no caso em análise, a desaprovação das contas, baseada na cessão de veículo,
foi sustentada sem que houvesse uma fundamentação suficiente e individualizada para
demonstrar a suposta insuficiência dos documentos apresentados, especialmente o CRLV".
Afirma que o artigo 489, § 1º, do CPC, foi "desconsiderado", e que o acórdão não seria
fundamentado pois "ignorou os esclarecimentos apresentados" e "não justificou por que o CRLV
seria incapaz de afastar a inconsistência".
Neste tópico, o embargante ultrapassa os limites do razoável e passa a orientar-se pela ousadia,
desafiando o bom-senso e a boa técnica jurídica.
Primeiro, pois constou no acórdão embargante um capítulo inteiro voltado à análise da suposta
falta de fundamentação do julgado, nos seguintes termos:
Em sede preliminar, alega o recorrente que a sentença padeceria de falta de fundamentação nos
tópicos concernentes à cessão de veículo e à cessão de imóvel. Pugna pelo reconhecimento da
nulidade da sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem para novo julgamento.
Quanto a esses tópicos, constou da sentença:
(...)
Como se observa claramente da decisão recorrida, o juízo sentenciante analisou, ainda que
brevemente, as irregularidades, apontando especificamente os problemas identificados e
precedentes nos quais a solução adequada foi a mesma. Não há, portanto, carência de
fundamentação, sendo o caso de se avançar para a análise da matéria de fundo.
Entendendo o recorrente que não foram apreciados todos os argumentos que apresentou, seria
o caso de opor embargos de declaração e não de buscar a anulação da sentença. REJEITO
como preliminar.

Num. 44449635 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/03/2025 20:19:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033120193808800000043393434
Número do documento: 25033120193808800000043393434
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 13:38:35
Segundo, pois no acórdão foi feita a análise em profundidade dos argumentos expostos pelo
embargante, sendo inclusive dado parcial provimento ao recurso. Nenhum fundamento relevante
foi deixado de lado, como está sendo agora demonstrado na fundamentação dos presentes
embargos de declaração.
Beira a inconsequência a parte pretender que, ao não acolher a sua pretensão, a Corte negou
vigência aos dispositivos que regem a fundamentação das decisões. Para que uma decisão seja
considerada não fundamentada, ela tem que ser gravemente impactada pela falta de exposição
dos motivos que determinaram a conclusão do órgão julgador - situação que não se assemelha,
de modo algum, ao acórdão embargado.
Ainda, a falta de referência expressa ao artigo 489, § 1º, do CPC, ou a qualquer outro dispositivo,
não é justificativa para que se qualifique a decisão como não fundamentada, desde que o
conteúdo da norma tenha sido claramente referenciada, e foi: a questão da fundamentação da
decisão foi adequadamente enfrentada.
Especificamente quanto aos dois pontos invocados nas razões, registra-se, novamente, que a
análise das contas para fins de aprovação ou desaprovação não se dá isoladamente a cada
irregularidade, mas sim pelo conjunto delas, e que o CRLV apresentado claramente indica que o
cedente do veículo não é o seu proprietário, de modo que é imprestável para sanar a
irregularidade. REJEITO.
c.4 - Violação ao devido processo legal e ao contraditório - incisos LIV e LV do artigo 5º da CF
Alega o embargante que a "insuficiência da fundamentação impede que o recorrente
compreenda, de forma clara e objetiva, os motivos da desaprovação de suas contas", o que
"compromete o direito de defesa, pois o recorrente foi privado de ver seus argumentos analisados
e enfrentados pelo juízo", o que "configura uma negativa de prestação jurisdicional, que fere a
essência do devido processo legal".
Neste tópico dos embargos, o embargante busca qualificar o acórdão como não fundamentado, o
que está em franco descompasso com a realidade.
Toda a discussão está relacionada com a prova da propriedade do veículo cedido à campanha.
No acórdão, a Corte rejeitou o CRLV apresentado, pois o proprietário que nele consta não é o
cedente do veículo. Simples assim. Não há nenhuma dificuldade para compreender esse
raciocínio, que é a síntese da decisão, neste ponto, não havendo qualquer violação aos princípios
invocados. REJEITO.
c.5 - Negativa de vigência ao artigo 35, § 11, da Resolução TSE 23607/2019
Alega o embargante que houve a negativa de vigência ao artigo 35, § 11, da Resolução TSE
23607/2019, que "exige que bens estimáveis em dinheiro sejam acompanhados de
documentação que comprove sua propriedade", já que o "CRLV, apresentado nos autos, cumpre
tal requisito, demonstrando que o veículo já havia sido transferido a terceiro antes da cessão".
Argumenta que "a decisão judicial, no entanto, interpretou a norma de forma excessivamente
restritiva, desconsiderando o valor probatório do documento e extrapolando os limites da

Num. 44449635 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/03/2025 20:19:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033120193808800000043393434
Número do documento: 25033120193808800000043393434
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 13:38:35
razoabilidade", num "rigor injustificado [que] viola os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade".
Neste ponto das razões, o embargante não indica qual seria o vício na decisão, que não se pode
depreender da sua argumentação.
No entendimento que foi clara e fundamentadamente exposto no acórdão, o CRLV apresentado
comprova que o cedente do veículo não era o seu proprietário. Por esse motivo, foi considerado
que a receita provinha de origem não identificada. Não há nisso nada de rigoroso em excesso ou
de negativa de vigência ao dispositivo invocado, já que a própria razão de ser da previsão que
exige a prova de propriedade é comprovar que o cedente é o proprietário.
Caso o entendimento defendido nas razões fosse aceito, bastaria à parte apresentar um termo de
cessão assinado por qualquer pessoa aleatória, acompanhado do CRLV em nome do real
proprietário, para que se considerasse regular a doação. Obviamente, não é esse o objetivo da
norma. REJEITO.
Da natureza protelatória dos embargos
Verifica-se que a fundamentação reproduzida, que expressa o entendimento deste Regional
acerca da configuração das várias irregularidades existentes nas contas, foi suficientemente
exposta no acórdão, no qual não se verifica também qualquer contradição, obscuridade, omissão
ou erro material.
Sendo assim, a insurgência do embargante não se relaciona propriamente a quaisquer vícios,
mas sim ao descontentamento com a solução dada ao caso. Em verdade, o embargante pretende
a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é vedado pela estreita via
dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os aclaratórios.
A par disso, o embargante tece considerações absolutamente desconectadas da realidade dos
autos, afirmando que documentos que não apresentou não foram apreciados, que dispositivos
que foram analisados especificamente teriam sido desconsiderados e arrolando vários
dispositivos e princípios, totalmente fora de contexto, buscando o seu prequestionamento.
Daí deflui a nítida natureza protelatória destes embargos, nos quais se aventa supostas falhas
absolutamente inexistentes e se repete linhas argumentativas que já foram expressa e
especificamente enfrentadas no acórdão embargado.
A insatisfação da parte com o julgado deve ser veiculada pela via processual adequada, a qual
certamente não corresponde aos embargos de declaração. Sendo manifesto que a parte não se
ateve a esses preceitos, fixo a natureza protelatória dos embargos, sem imposição de multa nesta
oportunidade.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e REJEITO-OS, nos termos da

Num. 44449635 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/03/2025 20:19:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033120193808800000043393434
Número do documento: 25033120193808800000043393434
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 13:38:35
fundamentação, fixando a sua natureza protelatória, mas sem imposição de multa.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600340-84.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 ANDREI GUSTAVO
GONDRO VEREADOR, ANDREI GUSTAVO GONDRO - Advogada dos EMBARGANTES: TAINARA
PRADO LABER - PR92625-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 31.03.2025